Tribunal: TJPA
Processo: 0024091-32.2015.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-09-15

Ementa:
EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÃÃO EM APELAÃÃO CRIMINAL â ACORDÃO NÂº. 215.324 â DJ: 03.11.2020 â PLEITO DE REFORMA DO ACÃRDÃO, EM RAZÃO DE SUPOSTA OMISSÃO â AUSÃNCIA DE APLICAÃÃO DA LEI 13.654/2018 - NÃO OCORRÃNCIA. TESE DEVIDAMENTE ANALISADA PELO RELATOR - REDISCUSSÃO DE MATÃRIA DE MÃRITO. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÃÃO. REJEIÃÃO.1. Os embargos de declaraÃ§Ã£o nÃ£o se prestam Ã revisÃ£o do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissÃ£o, contradiÃ§Ã£o ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do CÃ3digo de Processo Penal, nÃ£o sendo possÃvel seu manejo para provocar o reexame de questÃ£o jÃ¡ debatida a fim de que a prestaÃ§Ã£o jurisdicional seja alterada para atender Ã expectativa do embargante.2. Na hipÃ3tese dos autos, o embargante alega omissÃ£o quanto ao pedido de afastamento da qualificadora do uso de arma, em razÃ£o da lei nÂº. 13.654/2018, o que nÃ£o merece acolhimento, tendo em vista que o pleito foi devidamente analisado e refutado pela Turma de Direito Penal, que acompanhou de forma unÃ¢nime a decisÃ£o do relator. 3. O voto do relator foi no sentido de que houve um erro legislativo na lei nÂº. 13.654/2018, que afastou a majorante relativa ao uso de arma de branca, porÃ©m a lei 13.964/2019 procedeu Ã correÃ§Ã£o, com a devida inclusÃ£o da referida majorante.4. NÃ£o houve omissÃ£o, o acÃ3rdÃ£o atacado analisou devidamente o tese e entendo pela improcedÃªncia, pelas razÃμes supramencionadas. 5. Ademais, Ã© importante frizar, no presente caso, o fato criminoso ocorreu no dia 16.07.2014, a sentenÃ§a foi prolatada em 20.10.2017 e o recurso de apelaÃ§Ã£o foi julgado em 29.10.2020. 6. A lei nÂº. 13.654/2018, que retirou equivocadamente a majorante do uso de arma branca, foi publicada em 23.04.2018. AtÃ© poderia se falar em retroatividade da lei mais benÃ©fica, quando da anÃ¡lise do recurso de apelaÃ§Ã£o, se nÃ£o tivesse sido publica a lei nÂº. 13.964/2019, a qual veio corrigindo a anterior e reintroduzindo o uso de arma branca como qualificadora do crime de roubo. 7. Conforme se observa, o acÃ3rdÃ£o foi publica jÃ¡ na vigÃªncia de lei 13.964/2019, portanto jÃ¡ considerando o erro legislativo ocorrido na lei anterior. 8. Desta forma, nÃ£o hÃ¡ que se falar em omissÃ£o, desta forma, a tese abordada no presente Embargos de DeclaraÃ§Ã£o dispensa nova e exaustiva reapreciaÃ§Ã£o.9. Ademais o acÃ3rdÃ£o analisou atentamente as teses apresentadas pela defesa, e o julgamento foi proferido de acordo com o entendimento da Corte. 10. Por fim, Ã© forÃ§oso concluir que nÃ£o exsurge do acÃ3rdÃ£o qualquer omissÃ£o, sendo a questÃ£o trazida nas razÃμes recursais devidamente sopesadas e afastadas fundamentadamente. 11. Assim, depreende-se que o embargante utilizou-se da presente via para tentar a reapreciaÃ§Ã£o de matÃ©ria jÃ¡ decidida, o que nÃ£o Ã© cabÃvel em sede de Embargos de DeclaraÃ§Ã£o.12. Embargos de declaraÃ§Ã£o conhecidos e rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ExcelentÃssimos Desembargadores, que integram a 3Âº Turma de Direito Penal, deste EgrÃ©gio Tribunal de JustiÃ§a do estado do ParÃ¡, Ã unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÃÃO, nos termos da fundamentaÃ§Ã£o do voto do ExcelentÃssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento deste feito foi presidido pela Desembargadora Maria de NazarÃ© Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL Nº. 0024091-32.2015.814.0401.
EMBARGANTE: JONILSON NASCIMENTO FERNANDES.
EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA - ACÓRDÃO Nº. 215324 - DJ: 03.11.2020.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.
EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - ACORDÃO Nº.

215.324 - DJ: 03.11.2020 - PLEITO DE REFORMA DO ACÓRDÃO, EM RAZÃO DE SUPOSTA OMISSÃO - AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DA LEI 13.654/2018 - NÃO OCORRÊNCIA. TESE DEVIDAMENTE ANALISADA PELO RELATOR - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO.
1.

Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não sendo possível seu manejo para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante.
2.

Na hipótese dos autos, o embargante alega omissão quanto ao pedido de afastamento da qualificadora do uso de arma, em razão da lei nº. 13.654/2018, o que não merece acolhimento, tendo em vista que o pleito foi devidamente analisado e refutado pela Turma de Direito Penal, que acompanhou de forma unânime a decisão do relator.
3.

O voto do relator foi no sentido de que houve um erro legislativo na lei nº. 13.654/2018, que afastou a majorante relativa ao uso de arma de branca, porém a lei 13.964/2019 procedeu à correção, com a devida inclusão da referida majorante.
4.

Não houve omissão, o acórdão atacado analisou devidamente o tese e entendo pela improcedência, pelas razões supramencionadas.
5.

Ademais, é importante frizar, no presente caso, o fato criminoso ocorreu no dia 16.07.2014, a sentença foi prolatada em 20.10.2017 e o recurso de apelação foi julgado em 29.10.2020.
6.

A lei nº. 13.654/2018, que retirou equivocadamente a majorante do uso de arma branca, foi publicada em 23.04.2018. Até poderia se falar em retroatividade da lei mais benéfica, quando da análise do recurso de apelação, se não tivesse sido publica a lei nº. 13.964/2019, a qual veio corrigindo a anterior e reintroduzindo o uso de arma branca como qualificadora do crime de roubo.
7.

Conforme se observa, o acórdão foi publica já na vigência de lei 13.964/2019, portanto já considerando o erro legislativo ocorrido na lei anterior.
8.

Desta forma, não há que se falar em omissão, desta forma, a tese abordada no presente Embargos de Declaração dispensa nova e exaustiva reapreciação.
9.

Ademais o acórdão analisou atentamente as teses apresentadas pela defesa, e o julgamento foi proferido de acordo com o entendimento da Corte.
10.

Por fim, é forçoso concluir que não exsurge do acórdão qualquer omissão, sendo a questão trazida nas razões recursais devidamente sopesadas e afastadas fundamentadamente.
11.

Assim, depreende-se que o embargante utilizou-se da presente via para tentar a reapreciação de matéria já decidida, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.
12.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento deste feito foi presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Gouveia dos Santos.

BELÉM, 14 de setembro de 2021.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL Nº. 0024091-32.2015.814.0401.
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - 13ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL.
EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA - ACÓRDÃO Nº. 215324 - DJ: 03.11.2020.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO MODIFICATIVO
opostos contra o V. Acórdão
215.324 - DJ: 03.11.2020
, da 3ª Turma Penal deste Egrégio Tribunal, tendo como embargante,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Pugna o embargante pela reforma do acórdão mencionado em razão de omissão, por suposta ausência de apreciação quanto a tese de
novatio legis in mellius
com advento da lei nº. 13.654/2018, que revogou o inciso I do §2º do art. 157 do CPB.

Salienta que apesar da lei nº. 13654/2018 não estar em vigor à época do fato e da prolação da sentença, caberia a retroatividade da norma, posto que mais benéfica ao réu.

Portanto, o embargante pugna pela modificação da decisão embargada para que seja sanada a suposta omissão.

Instada a se manifestar, a defesa do réu, às fls.284/286, pugnou pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, para que seja modificada a decisão embargada.

É O RELATÓRIO.

VOTO.

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade. Conheço.

MÉRITO.

Antes de qualquer exame, é oportuno esclarecer que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não sendo possível seu manejo para provocar o reexame de

seja alterada para atender à expectativa do embargante.

Na hipótese dos autos, o embargante alega omissão quanto ao pedido de afastamento da qualificadora do uso de arma, em razão da lei nº. 13.654/2018, o que não merece acolhimento, tendo em vista que o pleito foi devidamente analisado e refutado pela Turma de Direito Penal, que acompanhou de forma unânime a decisão do relator.

O voto do relator foi no sentido de que houve um erro legislativo na lei nº. 13.654/2018, que afastou a majorante relativa ao uso de arma de branca, porém a lei 13.964/2019 procedeu à correção, com a devida inclusão da referida majorante. Vejamos:
¿DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DA ARMA
Não merece prosperar o pleito, pois a quando da ocorrência do delito (16/07/2014), bem como no momento da prolação da sentença (20/10/2017), ainda não estava em vigor a Lei 13.654/2018, que afastou a incidência da majorante pelo uso de arma branca.
Insta salientar o afastamento da majorante por uso de arma branca somente ocorreu por um erro técnico legislativo, o que fora ajustado pela Lei n. 13.964/2019, atualmente em vigor, a qual inseriu o inciso VII, no §2º, do art. 157, do CPB, considerando novamente o uso da arma branca para a incidência da majorante, destarte, não havendo o que se falar em reforma da sentença neste tocante.¿

Portanto, conforme se observa, não houve omissão. O acórdão atacado analisou devidamente o tese e entendo pela improcedência, pelas razões supramencionadas.

Ademais, é importante frizar, no presente caso, o fato criminoso ocorreu no dia 16.07.2014, a sentença foi prolatada em 20.10.2017 e o recurso de apelação foi julgado em 29.10.2020.

A lei nº. 13.654/2018, que retirou equivocadamente a majorante do uso de arma branca, foi publicada em 23.04.2018. Até poderia se falar em retroatividade da lei mais benéfica, quando da análise do recurso de apelação, se não tivesse sido publica a lei nº. 13.964/2019, a qual veio corrigindo a anterior e reintroduzindo o uso de arma branca como qualificadora do crime de roubo.

Conforme se observa, o acórdão foi publica já na vigência de lei 13.964/2019, portanto já considerando o erro legislativo ocorrido na lei anterior.

Desta forma, não há que se falar em omissão, desta forma, a tese abordada no presente Embargos de Declaração dispensa nova e exaustiva reapreciação.

Ademais o acórdão analisou atentamente as teses apresentadas pela defesa, e o julgamento foi proferido de acordo com o entendimento da Corte.

Por fim, é forçoso concluir que não exsurge do acórdão qualquer omissão, sendo a questão trazida nas razões recursais devidamente sopesadas e afastadas fundamentadamente.

Assim, depreende-se que o embargante utilizou-se da presente via para tentar a reapreciação de matéria já decidida, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

Nesse sentido a jurisprudência:
¿EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO ELENCADO NO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1.
Não ocorrendo quaisquer dos vícios, obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão na decisão hostilizada, resta impossível o acolhimento dos Embargos de Declaração, quando visa rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pela decisão embargada.
2. Embargos Rejeitados. Decisão unânime. (Embargos de Declaração em Apelação Criminal nº 0008291-84.2013.8.14.0028, relator Des. Raimundo Holanda Reis, julgado em 17/10/2019)¿.
¿EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. De acordo com o art. 1.022, do CPC,
cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão
. [...]. (Acórdão 1332571, 07092758120198070005, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)¿

Cabe enfatizar, que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem reexame da causa, como pretendem o embargante, e o efeito modificativo pretendido somente é possível em casos excepcionais e quando comprovada a obscuridade, contradição, erro material ou omissão do julgado, o que não se aplica ao caso pelas razões acima delineadas.

Destaco ainda, que mesmo nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento devem ser observados os limites traçados com fulcro no art. 619 do CPP, deste modo, não havendo no presente caso a configuração de vícios previstos, mostra-se inviável ao embargante desafiar o Acordão, através deste recurso, pelo que o mesmo merece ser rejeitado, mesmo para fins de prequestionamento.

Com essas considerações,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Belém/PA, 14 de setembro de 2021.

_____________________________________
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator